Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-38.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0600573-38.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 29/06/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-38.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Liberal - PL, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório Estadual/Distrital) -
antigo Partido da República - PR - CNPJ: 08.730.637/0001-45.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
EVALDO PEIXOTO RODRIGUES (EMBARGANTE)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (EMBARGANTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43689043
18/08/2023
10:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.284

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600573-
38.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGANTE: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
EMBARGANTE: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGANTE: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar
o recolhimento do montante de R$ 10.175,00 ao erário, com a juntada
extemporânea de documentos, inexistindo omissão, obscuridade,
Num. 43689043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25

contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo
embargante apresenta relação com suas contas anuais e não
eleitorais, deve-se receber os documentos juntados de modo
extemporâneo, somente para afastar a determinação de recolhimento
do seu respectivo valor à União, mantendo-se o acórdão recorrido nos
seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Diretório
Estadual do Partido Liberal do Paraná em face do Acórdão nº 62.051 que, por
unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas do prestador, determinou o
recolhimento do montante de R$ 10.412,54 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como a aplicação do
valor de R$ 4.968,83 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, nos
termos do artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 117/2022.

Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que o presente
recurso foi interposto, com a juntada de documentos novos, com o propósito de ser
afastada a determinação de recolhimento do valor de R$ 10.175,00 ao Tesouro Nacional,
em razão desse montante se tratar de gastos relacionados com as contas anuais da
agremiação partidária e não com suas contas eleitorais. (ID 43626620)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
acolhimento dos presentes embargos de declaração para afastar a determinação do
recolhimento do valor de R$ 10.412,54 ao Tesouro Nacional. (ID 43656846)

Num. 43689043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos tão somente
com o intuito de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
tendo o embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
Num. 43689043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25

evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que quanto ao gasto de
R$ 6.175,00 com a empresa Bernardo de Mattos Leão Hernandes, o estabelecimento
trata de um restaurante situado dentro do hotel “Leão Adm. Hotelaria Ltda”., ambos
situado na Avenida Brasil, n.º 97, Centro, Foz do Iguaçu/PR, no qual o partido realizou um
evento partidário em 19/09/2020. O valor do serviço foi, na verdade, de R$ 8.255,00. O
que causou a divergência foi que, por erro não atribuível ao partido, o hotel emitiu uma
nota interna para repassar ao restaurante situado no mesmo local (dentro do hotel),
Bernardo de Mattos Leão Hernandes. A coincidência de endereços entre o hotel e o
restaurante pode ser verificada tanto nos comprovantes quanto na consulta ao CNPJ de
Bernardo de Mattos Leão Hernandes. Quanto ao gasto de R$ 4.000,00 com a empresa
Presença Online Estratégias Digitais Ltda., também se trata de gasto referente às contas
anuais do partido e foi referente a uma “palestra expositiva”. Conforme comprovante
anexo, o primeiro pagamento foi datado de março de 2020, no valor de R$ 1.200,00. Ou
seja, diante da distância temporal da eleição daquele ano, é impossível se tratar de gasto
eleitoral. Em razão da pandemia, o contrato foi suspenso. Por tal motivo, a segunda
parcela, de R$ 2.800,00, foi quitada em setembro daquele ano. (ID 43626620)

Pois bem.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que, em relação ao
gasto realizado com a empresa Bernardo de Mattos Leão Hernandes, restou
demonstrado que o referido estabelecimento é um restaurante, localizado no hotel Leão
Num. 43689043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25

Administração Hoteleira Ltda. (ID 43626623 e ID 43626624), contudo não houve a
comprovação de que a despesa efetuada foi de R$ 8.255,00 ao invés de R$ 6.175,00,
nem que o hotel, por equívoco, repassou uma nota interna em nome do restaurante, com
o valor do serviço prestado.

A mera justificativa de que houve equívoco do hotel Leão Administração
Hotelaria Ltda. ao emitir uma nota interna em nome do restaurante Bernardo de Matto
Leão Hernandes, ao invés de efetuar o lançamento em seu nome, bem como a alegação,
sem documentação idônea, de que houve erro no valor da despesa, não repara a
impropriedade apontada no acórdão recorrido, devendo, portanto, ser mantida a
determinação de recolhimento do valor de R$ 6.175,00 ao Tesouro Nacional.

Em contrapartida, assiste razão ao embargante quanto à alegação de que o
gasto realizado com a empresa Presença Online Estratégias Digitais Ltda. está
relacionado com as contas anuais do partido político e não com as suas contas eleitorais,
visto que, da análise dos documentos apresentados com o presente recurso, constata-se
que foram registradas no Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, duas despesas
efetuadas pelo prestador com a referida empresa, tendo sido a primeira realizada em
11/03/2020, no valor de R$ 1.200,00 e a segunda, em 09/09/2020, no valor de R$
2.800,00. (ID 43626621)

O embargante apresentou, ainda, o contrato de prestação de serviços de
palestras, celebrado em 06/03/2020, ou seja, antes do período eleitoral, que estabelece
que o pagamento do referido serviço deveria ser realizado em duas parcelas, sendo a
primeira no valor de R$ 1.200,00, a ser realizada no momento da devolução de uma via
do contrato assinada e a segunda, no valor de R$ 2.800,00, a ser efetivada em até sete
dias antes da data do evento. (ID 43626622)

Desse modo, ante a comprovação de que a despesa efetuada com a
empresa Presença Online Estratégias Digitais Ltda. trata-se de gasto relacionado às
contas anuais do Diretório Estadual do Partido Liberal, devem ser recebidos os
documentos apresentados extemporaneamente, com o consequente afastamento do
recolhimento do valor de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional, para evitar o enriquecimento
sem causa da União.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de embargos de declaração, para receber os documentos extemporâneos e
afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União, mantendo-se o acórdão
recorrido nos seus demais termos.

Num. 43689043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0600573-38.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL, FERNANDO
LUCIO GIACOBO, EVALDO PEIXOTO RODRIGUES- Advogados dos EMBARGANTES:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A - EMBARGANTE: RODRIGO JOSE SAFRAIDER - Advogados
do EMBARGANTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43689043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810082457000000042649395
Número do documento: 23081810082457000000042649395
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:35:25